Tribunal: TJES
Processo: 5001741-37.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001741-37.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE ALMEIDA COUTINHO e outros
RECORRIDO: JOANA DARC
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO: 5001741-37.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: MARTA DE ALMEIDA COUTINHO e outro

EMBARGADA: JOANA D’ARC

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. EMBARGO ACOLHIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão proferido no ID. 2393151.

Alegam os embargantes que houve erro material na ementa do acórdão, posto que nela consta “REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. Contudo, o julgamento do recurso inominado interposto pela Joana D’arc resultou no não provimento deste, restando a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Os embargantes mencionam, ainda, que a recorrente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), no ato da sessão de julgamento, realizada no dia 05/04/2022. Contudo, no acórdão proferido, consta a condenação em 10% (dez por cento), divergindo do que fora dito na sessão.

Neste sentido, verifico que tais alegações merecem prosperar. Compulsando os autos, verifico que de fato a ementa apresenta divergência quanto ao resultado do julgado. Assim como, da análise da sessão de julgamento (ID. 2398246), a condenação da recorrente em honorários advocatícios, vê-se que estes foram arbitrados em 20% (vinte por cento) e não em 10% (dez por cento).

Portanto, onde se lê:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COLETIVO COM REBOQUE DE COMÉRCIO AMBULANTE ESTACIONADO EM CALÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015”.

Leia-se:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COLETIVO COM REBOQUE DE COMÉRCIO AMBULANTE ESTACIONADO EM CALÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.”

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que
arbitro em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, as correções acima descritas.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.